Tribunal: TJES
Processo: 5019427-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019427-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THARLES FRANCISCO SANTOS

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Tharles Francisco Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5007279-23.2024.8.08.0030.

O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado e um consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de fundamentação concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, indicando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.
5. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente justificam a segregação cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada, considerando as circunstâncias do delito e os riscos evidenciados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e diante da gravidade dos fatos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 5014620-93.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 14/11/2024.

TJES, HC 5015744-14.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 29/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
1
9427
-
59
.2024.8.08.0000

PACIENTE: THARLES FRANCISCO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO
PLANTÃO DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THARLES FRANCISCO SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM. J
uiz

da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que
, nos autos da Ação Penal n
º

5007279
-
23
.20
24
.8.08.00
30
,
manteve
a prisão
p
reventiva
do a
tuado
.

Em suas razões, sustentam os impetrantes a ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, diante da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, eis que genérica a fundamentação adotada pelo juízo primevo, conquanto aptas e suficientes à hipótese a fixação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere

Liminar indeferida no mov. ID 11667622.

Pois bem.

Verifica-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 12/07/2024, por ocasião do término das investigações pela Autoridade Policial, sendo mantida em revisão posterior, pela suposta prática de 02 (dois) crimes de homicídio qualificado tentado, contra as vítimas Tiago Passos Costa e Ana Alice Santos de Almeida, e 01 (um) consumado contra a vítima Edenilson Lacerda Santos.

Em que pese a argumentação dos impetrantes, a análise dos autos revela que a decretação da prisão preventiva se deu em decisão devidamente fundamentada, observando os ditames constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. A magistrada de origem explicitou de forma clara os elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, em especial a garantia da ordem pública.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria para embasar o decreto constritivo, aliando-se à necessidade da garantia da ordem pública, sob a justificativa de periculosidade concreta do Paciente, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.

Nesse sentido, há nos autos a indicação precisa da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como esclarece quanto à motivação do delito, uma vez que o paciente teria tentado ceifar a vida da vítima Tiago Passos Costa em razão desta manter relacionamento amoroso com sua ex-companheira, gerando ciúmes ao paciente, que, por isso, então, decidiu matá-la.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora a necessidade da custódia preventiva em situações análogas:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ORDEM DENEGADA." (TJES; HC 5014620-93.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/11/2024)

Não há, portanto, que se falar em ilegalidade na custódia cautelar, como resta claro nos autos, não se mostrando desarrazoada a manutenção da custódia preventiva, principalmente porque a constrição da liberdade do paciente se respalda em suficientes motivos para a sua mantença, os quais foram analisados e sopesados pela Autoridade Judiciária
a quo
, que conhece melhor os fatos que permeiam o caso.

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, este também é inconcebível ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como ante a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do paciente:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA." (TJES; HC 5015744-14.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 29/11/2024)

Assim sendo, mostra-se evidente que o pedido formulado pelos impetrantes em favor do paciente não deve prosperar, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO
da impetr
a
ção, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)